Tribunal: STM
Processo: 7000184-72.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CRÍTICA INDEVIDA. SUPERIORES HIERÁRQUICOS, OFICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOVIMENTAÇÃO. POSTS EM MÍDIA SOCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM militar que publica comentários acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos que envolvem as transferências de pessoal no âmbito das Forças Armadas em mídias sociais.
Na seara penal, o mérito da movimentação do militar não pode ser usado para justificar o agir do Apelante, principalmente porque existiam orientações do Comando da Aeronáutica sobre a utilização da mídia social, a fim de evitar exposição desnecessária da Instituição. Nunca é demais destacar que não pode se valer de uma pretensão supostamente legítima para o cometimento de delitos.
Os componentes das Forças Armadas diferenciam-se dos demais agentes públicos por serem uma categoria alicerçada em dois pilares básicos: hierarquia e disciplina, devendo seus integrantes se pautarem em estrita observância às leis, aos regulamentos e às regras atinentes à carreira das armas.
Autoria e materialidade devidamente demonstradas, assim como o dolo consistente na vontade livre e consciente de difundir mensagem atentatória a atos de superiores hierárquicos responsáveis pela elaboração do Plano de Movimentação.
Recurso desprovido. Condenação mantida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
02/02/2023 17:58
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721671212380934890769341853407&evento=72167...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
15/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000184-72.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: SANDRO COUTINHO OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SCHERER SMANIOTTO (OAB RS51512)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (REVISOR) VOTAVA NO SENTIDO DE
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA PARA, REFORMANDO A
SENTENÇA RECORRIDA, ABSOLVER O 1º SGT AER SANDRO COUTINHO
OLIVEIRA DO CRIME PREVISTO NO ART. 166 DO CÓDIGO PENAL MILITAR,
COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, E FARÁ VOTO VENCIDO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE,
O MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
1/18
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000184-72.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: SANDRO COUTINHO OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SCHERER SMANIOTTO (OAB RS51512)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CRÍTICA INDEVIDA.
SUPERIORES HIERÁRQUICOS, OFICIAIS RESPONSÁVEIS
PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOVIMENTAÇÃO.
POSTS EM MÍDIA SOCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Pratica o crime previsto no art. 166 do CPM militar que publica
comentários acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos
que envolvem as transferências de pessoal no âmbito das Forças
Armadas em mídias sociais.
Na seara penal, o mérito da movimentação do militar não pode ser
usado para justificar o agir do Apelante, principalmente porque
existiam orientações do Comando da Aeronáutica sobre a utilização da
mídia social, a fim de evitar exposição desnecessária da Instituição.
Nunca é demais destacar que não pode se valer de uma pretensão
supostamente legítima para o cometimento de delitos.
Os componentes das Forças Armadas diferenciam-se dos demais
agentes públicos por serem uma categoria alicerçada em dois pilares
básicos: hierarquia e disciplina, devendo seus integrantes se pautarem
em estrita observância às leis, aos regulamentos e às regras atinentes à
carreira das armas.
Autoria e materialidade devidamente demonstradas, assim como o
dolo consistente na vontade livre e consciente de difundir mensagem
atentatória a atos de superiores hierárquicos responsáveis pela
elaboração do Plano de Movimentação.
Recurso desprovido. Condenação mantida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
2/18
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defesa constituída do
1º Sargento SANDRO COUTINHO OLIVEIRA, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 3ª Auditoria da 3ª CJM que o condenou
à pena de 2 (dois) meses de detenção, como incurso no art. 166 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto para o
cumprimento eventual da pena e o direito de recorrer em liberdade. Na
oportunidade, o acusado foi absolvido do crime previsto no art. 219 do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea “b” do CPPM, c/c o inciso III do art. 220 do CPM (APM
7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 197, SENT1).
O Ministério Público Militar, em 30 de julho de 2020, denunciou o
acusado, como incurso nos artigos 219, caput, e 166, ambos do CPM, pelos
seguintes fatos:
“[...]
No dia 23 de fevereiro de 2020, às 11h e 29 min, o 1º Sgt Aer Sandro Coutinho
Oliveira propalou fatos capazes de ofender a dignidade das Forças Armadas, que
sabia inverídicos, em um grupo ‘público’ da rede social digital ‘Facebook’
denominado ‘Suboficiais e Sargentos da Força Aérea’ (evento 1, doc. 2, fl. 03).
Tais fatos, consistentes em afirmações relacionadas ao modo como os Oficiais da
Força Aérea realizam as transferências de militares, restaram consignados em uma
publicação realizada por intermédio do perfil do próprio denunciado na rede
‘Facebook’ (evento 1, doc. 2, fl. 02), que possui o seguinte teor: 1) ‘Amo a FORÇA
AÉREA, escolhi vestir o azul como segunda pele, só que hoje tenho assistido muita
covardia por parte dos oficiais, pessoas sendo transferidas sem ter colocado o
nome no plano em detrimento de peixes. Hoje na FAB as transferência [sic] são por
peixadas, e não por interesse da administração, isso é pretexto.’ (evento 1, doc. 2, fl.
03).
Não suficiente, o ora denunciado, ao responder comentários recebidos em sua
postagem original, seguiu propalando fatos inverídicos capazes de ofender a
dignidade das Forças Armadas ao afirmar que a Aeronáutica seria a pior das
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
3/18
Forças Armadas e que, no âmbito da gestão de recursos humanos da Força Aérea,
prepondera a pessoalidade, situação esta que o denunciado denomina por ‘peixe’
ou ‘peixada’.
Tais postagens vieram redigidas com o seguinte teor: 1.a) ‘Elisio Ribeiro concordo,
há 25 anos atrás passei p FAB E EB, hoje me arrependo de não ter ido p EB’
(evento 1, doc. 2, fl. 04) - em resposta a um comentário de Elisio Ribeiro que
afirmava ser a Aeronáutica ‘a pior força armada’; 1.b) ‘Waldenir Coelho Costa
então vou te dar um exemplo, um amigo colocou o nome no plano p Belém, a
transferência dele foi desfavorável, ele é 1S, uma 3S foi movimentada p SANTA
MARIA, ela não queria ir, o comandante pegou o 1S que não era peixe e, através de
um ofício, o trocou pela 3S.’ (evento 1, doc. 2, fls. 05-06) - em resposta a um
comentário de Waldenir Coelho Costa, que discordava da posição do denunciado;
1.c) ‘O problema é que na FAB só se consegue algo através de peixe’ (evento 1, doc.
2, fls. 10 e 11) - em resposta a outras pessoas que se mostraram solidárias ao
denunciado em sua forma de pensar.
Em adição, o 1º Sgt Aer Sandro Coutinho Oliveira, em uma das respostas aos
comentários de sua publicação original, criticou publicamente ato de seu superior,
pretensamente o Comandante da ALA 4, Cel Av Wilson Paulo Corrêa Marques, ato
este relacionado a uma suposta transferência que teria sido cancelada pelo fato de
que, caso a militar - sargento - fosse transferida para o local pretendido, teria de
trabalhar em função diversa da que vinha fazendo no âmbito da ALA 4.
Tal crítica pública restou externada por intermédio de publicação que faz expressa
referência à cidade de Santa Maria/RS, local onde serve o denunciado, e contou
com o seguinte teor: 2) ‘Aqui em Santa Maria uma 2S BEI e secretaria do cmt, ela
queria ir p canoas, aí ligaram p cmt de canoas pedindo p ela ficar na secretaria do
cmt, devido a negativa, pois iria trabalhar na manutenção, cancelaram a
transferência dela.’ (evento 1, doc. 2, fl. 11).
Em derradeiro, consta dos autos que o 1º Sgt Aer Sandro Coutinho Oliveira teve
suas expectativas frustradas quanto à sua última movimentação no âmbito da Força
Aérea, pois, pelo plano de movimentação de Oficiais Superiores, Oficiais,
Suboficiais e Sargentos, aquela praça havia indicado como primeira, segunda e
terceira opções de novas localidades, respectivamente, as cidades de Belém/PA,
Campo Grande/MS e Manaus/AM (evento 20, doc. 26, fl. 259), sendo esta a origem
de seu descontentamento motivador das frases propaladas.
[...]”. (APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 1, DENUNCIA1.)
A denúncia foi recebida no dia 4 de agosto de 2020 (APM 7000082-
98.2020.7.03.0303 Evento 1, REC-DENUNCIA2).
O réu foi citado no dia 26 seguinte, conforme documentos contidos no
evento 29 da Ação Penal originária.
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes
para a análise da causa:
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
4/18
cópia do facebook do acusado (IPM 7000061-25.2020.7.03.0303,
Evento 1. 2-IPM, fls. 3/12);
folhas de alterações (IPM 7000061-25.2020.7.03.0303, Evento 1.
2-IPM, fls. 27/76);
folhas de alterações (IPM 7000061-25.2020.7.03.0303, Evento 1.
3-IPM);
folhas de alterações (IPM 7000061-25.2020.7.03.0303, Evento 1.
4-IPM, fls. 1/66);
cópia do processo 1004459-31.2021.4.01.3200, da 1ª Vara
Federal Cível da SJAM que anulou a transferência do acusado
(APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 98, -ANEXO2);
Relatório
psicológico
(APM
7000082-98.2020.7.03.0303,
Evento 131, 1-DOC_PESS/3-DOC_PESS);
Atestado Médico da esposa do acusado (APM 7000082-
98.2020.7.03.0303, Evento 131, 4-DOC_PESS/6-DOC_PESS);
Relatório
Psicossocial
(APM
7000082-98.2020.7.03.0303,
Evento 131, 7-ATESTMED);
Relatório
Psicológico
(APM
7000082-98.2020.7.03.0303,
Evento 131, 8-ATESTMED/12-ATESTMED);
Aviso Interno nº 4/GC3 sobre conduta nas mídias sociais (APM
7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 141, -ANEXO2);
BOLIMPE com orientações para uso das redes sociais (APM
7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 141, -ANEXO3);
BOLIMPE com orientações sobre liberdade de expressão (APM
7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 141, -ANEXO4);
NOPREP/ADM/03 – uso das mídias sociais e dispositivos
móveis
no
âmbito
do
COMPREP
(APM
7000082-
98.2020.7.03.0303, Evento 141, -ANEXO5);
Manual de Conduta dos Militares do Comando da Aeronáutica
nas Mídias Sociais (APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento
141, -ANEXO6);
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
5/18
Prontuário Médico (APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento
156);
Processo Justiça Federal (APM 7000082-98.2020.7.03.0303,
Evento 158).
A testemunha da acusação, Cel Av WILSON PAULO CORRÊA
MARQUES, foi inquirida no dia 24 de novembro de 2020. Na oportunidade, relatou
ter se sentido ofendido com as postagens realizadas pelo sargento, destacando ser
inaceitável qualquer comentário que afete a Instituição, bem como a quebra da
hierarquia e da disciplina (APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 43,
VIDEOS1/3).
A Defesa arrolou as seguintes testemunhas, ouvidas no dia 15 de junho
de 2021 (APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Eventos 47 e 111):
THAÍS FERREIRA DE ARAÚJO – a psicóloga relatou que foi
procurada pela pediatra do filho do acusado. Disse que a criança
apresentava problemas psicológicos incomuns para sua idade; a
esposa estava muito vulnerável, sofrendo de depressão grave; e o
acusado estava com semblante demonstrando desespero.
Destacou que a transferência foi muito traumática para toda a
família. Relatou que o retorno da família para Manaus seria
fundamental e essencial para a saúde mental de todos. Também
informou que nunca viu o acusado denegrir a Força Aérea (APM
7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 113, VIDEOS2/3);
3º Sgt. JOÃO CARLOS MELO DE SOUSA PEREIRA – o
colega de trabalho relatou que o acusado é um bom militar,
sempre prestativo. Disse que também foi transferido por
necessidade do serviço e que muitos militares estavam
precisando de tratamento psiquiátrico, mas não havia apoio da
BASM. Relatou que nunca viu o acusado falar mal da Força
Aérea
(APM
7000082-98.2020.7.03.0303,
Evento
113,
VIDEOS3/4);
2º Sgt. SILVIO NAZARENO DA CUNHA SILVA – a
testemunha relatou que o acusado é um bom militar e que nunca
ouviu qualquer frase ofensiva à FAB, limitando-se a relatar
problemas de adaptação à nova cidade e a tristeza da família pela
transferência (APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 113,
VIDEO4); e
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
6/18
KAMILA MELO OLIVEIRA – a esposa do acusado falou sobre
os problemas psicológicos da família gerados pela transferência.
Negou qualquer ofensa do marido à Força Aérea Brasileira,
relatando que as palavras do militar foram um pedido de socorro
(APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 113, VIDEOS4/5).
O acusado foi qualificado e interrogado no dia 20 de junho de 2021.
Em síntese, confirmou conhecer a rede social FACEBOOK e ser o autor das
postagens, mas não teve a intenção de criticar a Força Aérea Brasileira, tratando-se
de um pedido de ajuda em um grupo de Suboficiais e Sargentos, que pensava ser
restrito (APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Eventos 126 e 129).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu (APM 7000082-
98.2020.7.03.0303, Evento 134):
“1. Que seja oficiado a Justiça Federal para que remeta para este Juízo cópia
integral do processo abaixo citado, que atestam a anulação da transferência do réu
de Manaus – AM, para Santa Maria – RS.
(...)
2. Seja oficiada a BASM, OM atual do réu, para que informe os procedimentos
adotados ante a determinação exarada pela Justiça Federal do Amazonas que
anulou a citada transferência.
4. Requerer a BASM e a OM de Manaus – SC, o prontuário do réu, para que estes
sejam parte integrante do feito.
3. Vista ao MPM e ao Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, e
também a defesa, dos documentos juntados ao processo (evento 130), e
posteriormente, dos demais documentos requeridos na forma do Art. 427 do CPPM,
acima explicitados e requeridos.”.
Na mesma fase, o MPM requereu (APM 7000082-98.2020.7.03.0303,
Evento 135):
“seja oficiado ao Comando da ALA 4 para que junte aos autos cópia do boletim do
Comandante da Aeronáutica, de conhecimento de todas as organizações militares
da Força Aérea, que versava, ao tempo dos fatos (20 de fevereiro de 2020), sobre as
condutas esperadas dos militares em redes sociais digitais.” (Grifos no original).
Superada a dilação probatória, abriu-se vista às partes para os fins das
alegações escritas, ocasião em que o Ministério Público Militar pugnou pela
improcedência da denúncia para absolver o acusado pela prática dos delitos de
Ofensa às Forças Armadas e Publicação ou Crítica Indevida, previstos,
respectivamente, no art. 219, caput, e no art. 166, ambos do Código Penal Militar
(APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 167).
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
7/18
A Defesa do acusado adotou a tese do Ministério Público Militar e
requereu a improcedência da Denúncia com a consequente absolvição do réu (APM
7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 170).
Na Sentença, publicada no dia 8 de fevereiro de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por
unanimidade, absolveu o acusado da prática do crime previsto no art. 219 do CPM,
com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, c/c o inciso III do art. 220 do
CPM.
Por maioria (3x2), julgou parcialmente procedente a Denúncia e
condenou o acusado, por incurso no art. 166 do CPM, à pena de 2 (dois) meses de
detenção, com o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, o direito
de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (APM
7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 197).
Contrariando a maioria do CPJ quanto ao crime de “Publicação ou
crítica indevida”, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM julgou
improcedente a ação penal e absolveu o acusado do crime previsto no artigo 166 do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b”, por não constituir o fato infração penal
militar, entendendo que a análise da conduta deveria ficar a cargo do poder
discricionário da autoridade militar competente, no âmbito do Direito
Administrativo disciplinar (APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 198).
O trânsito em julgado para o Ministério Público Militar ocorreu no dia
16 de fevereiro de 2022, conforme Certidão constante do evento 213 do processo
originário.
O inconformismo defensivo se revela por meio do tempestivo recurso
de Apelação (APM 7000082-98.2020.7.03.0303, Evento 204).
Em suas razões, pugna pela reforma da Sentença que condenou, por
maioria, o Apelante, como incurso nas penas do art. 166 do CPM, destacando que o
réu nunca agiu com o dolo específico e necessário para a configuração do delito.
Para tanto, destaca:
“[...]
Ressalta-se ainda, que o abalo sofrido pela família do réu, decorrente da mudança
de cidade ao início do ano de 2020, foi não só contemporâneo às publicações
permanece até hoje, forte nos atestados médicos e documentos correlatos juntados
ao feito.
Em resumo, em se examinando os fatos narrados na peça vestibular, e confrontando
com a prova carreada aos autos, emerge efetivamente, que o acusado, não
percorreu os caminhos que levam ao Art. 166 do Código Penal Militar, como
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
8/18
inclusive salientou, opinou e requereu o Ministério Público Militar.
SALTA AOS OLHOS DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE O ACUSADO NÃO
OBROU EM DOLO, O QUE, É REQUISITO PARA CONDENAÇÃO AS PENAS DO
ART. 166 DO CP.
Assim, apesar de comprovada a materialidade e autoria do delito, não restou
comprovado a conduta dolosa, requisito essencial do delito em tela, que não admite
sua consumação na forma culposa.
[...]”.
Conclui prequestionando toda a matéria constitucional e solicita a
intimação do defensor para fins de sustentação oral em plenário (Evento 1, 1-
RAZAPELA).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo provimento
do recurso defensivo para reformar a Sentença condenatória.
Subsidiariamente, caso a condenação pela prática do crime previsto no
art. 166 do CPM, requer:
“[...]
a observação quanto aos limites do efeito devolutivo do recurso de apelação, que
impedem a reformatio in pejus, bem como a manutenção dos benefícios de execução
já concedidos por ocasião da sentença de primeira instância.” (Evento 1, 2-
CONTRAZ).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
seu Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifesta-se para
que a Apelação seja julgada procedente.
Os autos foram disponibilizados eletronicamente ao eminente
Ministro-Revisor.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença, por esse motivo, deve ser conhecido.
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
9/18
O Primeiro Sargento SANDRO COUTINHO OLIVEIRA foi
denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 219, caput, e 166, ambos do
CPM, por ter propalado fatos capazes de ofender a dignidade das Forças Armadas
em um grupo da rede social digital Facebook, denominado “Suboficiais e Sargentos
da Força Aérea”.
Na instância de piso, ele foi absolvido, por unanimidade, do delito
insculpido no art. 219; e, por maioria, foi condenado à pena de 2 (dois) meses de
detenção pelo crime previsto no art. 166 do CPM, assim tipificado:
Publicação ou crítica indevida
Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial,
ou criticar públicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina
militar, ou a qualquer resolução do Govêrno:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Sobre esse delito, Célio Lobão esclarece:
“Duas infrações penais vêm contempladas no dispositivo penal. Uma consiste em
publicar, sem autorização, ato ou documento oficial. A outra é criticar ato do
superior ou assunto atinente à disciplina militar. O documento oficial e os atos,
evidentemente, dizem respeito às instituições militares, caso contrário o militar age
como cidadão, respondendo, nessa qualidade, pela sua conduta, inclusive
disciplinarmente.” (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3ª ed., Brasília Jurídica,
2006, fl. 243).
Os autos noticiam que o graduado foi movimentado da ALA 8, em
Manaus-AM, por necessidade do serviço, para a ALA-4, sediada em Santa Maria, no
Rio Grande do Sul, conforme BCA 176, de 1º de outubro de 2019, vindo a se
apresentar na nova OM em 3 de fevereiro de 2020.
Decorridos vinte dias, em 23 de fevereiro, postou em um grupo de
suboficiais e sargentos na rede social Facebook os seguintes comentários:
“Amo a FORÇA AÉREA, escolhi vestir o azul como segunda pele, só que hoje tenho
assistido muita covardia por parte dos oficiais, pessoas sendo transferidas sem ter
colocado o nome no plano em detrimento de peixes. Hoje na FAB as transferência
[sic] são por peixadas, e não por interesse da administração, isso é pretexto.’”.
Ao responder um comentário de outro militar que dizia “É a pior força
armada,” publicou: “Elisio Ribeiro concordo, há 25 anos atrás passei p FAB E EB,
hoje me arrependo de não ter ido p EB.”.
Depois postou: “Se ALGUÉM CONHECER ALGUM ADVOGADO
QUE TRATA DO DIREITO MILITAR PODERIA ME PASSAR O CONTATO???”.
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
10/18
Novamente, ao responder comentário de outro integrante do grupo que
discordava, escreveu:
“‘Waldenir Coelho Costa então vou te dar um exemplo, um amigo colocou o nome
no plano p Belém, a transferência dele foi desfavorável, ele é 1S, uma 3S foi
movimentada p SANTA MARIA, ela não queria ir, o comandante pegou o 1S que
não era peixe e, através de um ofício, o trocou pela 3S.’
‘O problema é que na FAB só se consegue algo através de peixe.’
‘Aqui em Santa Maria uma 2S BEI e secretaria do cmt, ela queria ir p canoas, aí
ligaram p cmt de canoas pedindo p ela ficar na secretaria do cmt, devido a
negativa, pois iria trabalhar na manutenção, cancelaram a transferência dela.’”.
Assim, diante das inequívocas publicações na rede social, de
comentários acusatórios a respeito dos procedimentos administrativos que envolvem
as transferências de pessoal no âmbito da Aeronáutica, a materialidade está
sobejamente comprovada.
Igualmente, a autoria também é inconteste, tendo o acusado assumido
a responsabilidade pelas postagens, destacando, contudo, que não teve a intenção de
criticar a Força Aérea Brasileira, mas pedir ajuda diante das dificuldades de
adaptação de sua família à nova cidade.
Por esse motivo, a Defesa se baseia na ausência de dolo para pugnar
por sua absolvição, nos seguintes termos:
“[...]
Ressalta-se ainda, que o abalo sofrido pela família do réu, decorrente da mudança
de cidade ao início do ano de 2020, foi não só contemporâneo às publicações
permanece até hoje, forte nos atestados médicos e documentos correlatos juntados
ao feito.
Em resumo, em se examinando os fatos narrados na peça vestibular, e confrontando
com a prova carreada aos autos, emerge efetivamente, que o acusado, não
percorreu os caminhos que levam ao Art. 166 do Código Penal Militar, como
inclusive salientou, opinou e requereu o Ministério Público Militar.
SALTA AOS OLHOS DE FORMA INEQUÍVOCA, QUE O ACUSADO NÃO
OBROU EM DOLO, O QUE, É REQUISITO PARA CONDENAÇÃO AS PENAS DO
ART. 166 DO CP.
Assim, apesar de comprovada a materialidade e autoria do delito, não restou
comprovado a conduta dolosa, requisito essencial do delito em tela, que não admite
sua consumação na forma culposa.
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
11/18
E mais, em decisão da justiça federal do Amazonas, nos autos da sentença, que ora
anexamos, o ora recorrente teve seus reclames atendidos para anular o ato gerador
de toda a situação, qual seja, UMA TRANSFERENCIA ILEGAL FOI ANULADA
PELO JUDICIÁRIO, [...]”.
Diferentemente dos muitos processos que aportam nesta Corte, o
Ministério Público Militar, ao contra-arrazoar os argumentos defensivos, pleiteou,
desde as suas alegações escritas, a absolvição do graduado, nos seguintes termos:
“[...]
De plano, fácil perceber que os comentários iniciados pelo apelante na rede social
digital “Facebook” dizem respeito a uma efetiva crítica à forma como as
transferências de militares no âmbito da Força Aérea estariam sendo realizadas, no
caso, segundo sua visão, através de ‘peixadas’. Além disso, como forma de
exemplificar suas insatisfações, o apelante fez menção a uma suposta transferência
realizada por seu atual comandante (em razão da menção à cidade de Santa
Maria/RS) – embora não o tenha mencionado nominalmente.
[...]
Mais, o abalo sofrido pela família do apelante, decorrente da mudança de cidade
ao início do ano de 2020, foi não só contemporâneo às publicações na rede social
do 1º Sgt Sandro Coutinho Oliveira como permanece até recentemente, tal como se
constata nos diversos atestados médicos e documentos correlatos juntados ao feito.
Assim, por todos os fatos antes descritos, e em que pesem terem a testemunha da
acusação - Cel Av Wilson Paulo Corrêa Marques (evento 43, 1-video, 2-video, 3-
video; evento 44, doc. 47 - ata) - e os documentos colacionados ao evento 135, doc.
165, demonstrado que o agir do apelante contrariou as públicas orientações da
Força Aérea quanto às atividades de militares em redes sociais digitais, pode-se
concluir, com segurança, que a conduta do 1º Sgt Sandro Coutinho Oliveira
configurou, em suas próprias palavras, e ainda que em um meio inadequado para
tanto, um simples ‘desabafo’ relacionado ao seu contexto familiar na ocasião,
contexto este vinculado à Força Aérea de uma forma geral, sem especificidades
quanto ao pretenso ofendido, o qual nunca foi mencionado nominalmente, e
efetivamente motivado pela sua mudança de residência, que se revelou
posteriormente contrária ao verdadeiro interesse público.
Esse tom de ‘desabafo’, espelhado na configuração familiar do apelante na
ocasião, destoa do dolo específico necessários à configuração do delito previsto no
art. 166 do CPM. No mero exercício da argumentação, e já se abordando os
aspectos da culpabilidade, no caso específico do delito previsto no art. 166/CPM,
pelo qual restou o apelante condenado, é de se mencionar, ainda, que o contexto
fático demonstrado no curso da instrução processual poderia torná-lo não culpável,
por inexigibilidade de conduta diversa.
[...]”. (Evento 1, 2-CONTRAZ, fl. 18.) (Grifos no original.)
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
12/18
Contudo, a indignação defensiva não merece prosperar. Como um
militar com mais de 27 anos de serviço, o acusado tinha ciência que não poderia
tecer comentários depreciativos sobre a atuação de sua Instituição, principalmente
em redes sociais de acesso público. Insta consignar que, desde 2012, o Comando da
Aeronáutica tem editado recomendações para a conduta de seu pessoal nas mídias
sociais, a fim de evitar a exposição desnecessária da Força Aérea Brasileira, destaco:
Recomendações sobre conduta nas mídias sociais - Aviso Interno
nº 4/GC3, de 25 de setembro de 2021 (APM 700082-
98.2020.7.03.0303, Evento 141, ANEXO2);
Orientações para uso das redes sociais - Boletim Periódico nº
01/15, de 6 de abril de 2015 (APM 700082-98.2020.7.03.0303,
Evento 141, ANEXO3);
Liberdade de Expressão – Boletim Periódico nº 01/17, de 7 de
março de 2017 (APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 141,
ANEXO4);
Uso das Mídias Sociais e Dispositivos Móveis no âmbito do
COMPREP – NOPREP/ADM/03, de 29 de novembro de 2018
(APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 141, ANEXO5); e
Manual de Conduta dos Militares do Comando da Aeronáutica
nas Mídias Sociais, 2017 (APM 700082-98.2020.7.03.0303,
Evento 141, ANEXO6).
Em sua defesa, o acusado destacou:
“[...]
Ao ser interrogado em Juízo, confirmou que fizera as publicações naquele grupo de
militares da rede social. Contudo, alegou que em momento algum teve a intenção de
ofender a Força Aérea. Salientou que está com 27 anos de serviço, período no qual
nada tinha que desabonasse sua conduta, ao contrário, com excelente
comportamento e sem qualquer punição, sempre exercendo suas funções com
afinco, o que foi reconhecido no âmbito da própria Força. Lembrou do pai, que foi
Suboficial da Reserva e falecera de Covid naquele ano de 2021. Também assinalou
que não teve intenção de criticar atitude de seu superior hierárquico, a quem
sempre teve respeito. Com relação aos motivos que levaram àquelas publicações, o
Sgt SANDRO disse que tudo se deveu à sua movimentação de Manaus, onde estava
anteriormente, para Santa Maria, justamente em um período em que estava com o
filho recém nascido. Sobre tais fatos, destacou que, inicialmente, não havia previsão
de sua movimentação, o que não era de seu interesse, mas posteriormente, por ato
de superiores, foi obrigado a vir para Santa Maria. Disse que tal situação
desestruturou a família, já que sua esposa não queria vir. Relembrou que haviam
perdido um filho, o que já causara muito sofrimento a ambos, especialmente sua
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
13/18
mulher que não havia se recuperado. Assim, numa atitude de desabafo e desespero
com a situação, fizera as publicações na rede social, sem que, no entanto, tivesse
intenção de ofender as Forças Armadas ou criticar ato de seu superior. Salientou
que, de fato, a família não se adaptou a Santa Maria, estando todos os membros
com problemas psicológicos.
[...]” (Interrogatório retirado da Sentença, APM 700082-98.2020.7.03.0303,
Evento 197, fls. 6/7). (Grifos no original.)
Embora
devidamente
demonstrado
nos
autos
os
problemas
psicológicos da família alegados pelo Apelante, com atendimentos realizados em
datas posteriores às postagens, fica perceptível que seus comentários instigaram
outros militares, conforme se verifica dos prints, indo de encontro às seguintes
recomendações do Comando da Aeronáutica, destaco:
“As postagens feitas na conta pessoal em geral, de caráter público. Nesse contexto,
o autor da postagem é responsável por tudo o que publica, bem como é sujeito às
consequências e penalidades de um post criminoso, ofensivo, leviano ou prejudicial
a qualquer pessoa física ou jurídica. A imagem da instituição sempre poderá sofrer
algum dano com a sua falta de prudência.” (Manual de Conduta dos Militares do
Comando da Aeronáutica nas Mídias Sociais, APM 700082-98.2020.7.03.0303,
Evento 141, ANEXO6, fl. 14, item 2);
“Rede social não é local para realizar críticas relacionadas à Instituição (por
exemplo: condições de trabalho, infraestrutura, comportamento de outros militares
etc. Faça uso dos canais adequados ou não torne público. Isso certamente chegará
ao conhecimento dos seus superiores, todavia, da maneira inadequada (vide
RDAER) e com prejuízo da imagem institucional.” (Manual de Conduta dos
Militares do Comando da Aeronáutica nas Mídias Sociais, APM 700082-
98.2020.7.03.0303, Evento 141, ANEXO6, fl. 16, item 7); e
“e) o militar não deverá publicar comentários ou se envolver em postagens
polêmicas que possam fomentar desordem social ou ainda gerar comentos ofensivos
à Aeronáutica ou a outras Instituições do Estado, em especial sobre questões
políticas, religiosas, raciais ou de gênero;” (Uso das Mídias Sociais e Dispositivos
Móveis
no
âmbito
do
COMPREP,
NOPREP/ADM/03,
APM
700082-
98.2020.7.03.0303, Evento 141, ANEXO5, fl. 2, item 2.4).
Cumpre destacar que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
parecer subscrito pelo Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se
favorável à absolvição do Apelante, fundamentando-se na pretensão do Apelante
perante a Justiça Federal para retornar à OM sediada em Manaus, cito:
“[...]
O crime do artigo 219 do CPM mereceu absolvição por ausência de dolo. O crime
do artigo 166 do mesmo código não tem por que seguir destino diferente. De fato,
externamente, a conduta atribuída ao apelante ajusta-se ao tipo mencionado.
Porém, a leitura da sentença cível bem demonstra que não se tratou de imputação
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
14/18
vazia, razão pela qual a denúncia está a narrar uma situação de desabafo, o que é
incompatível com a intenção inequívoca de insubordinação, como exige o tipo
mencionado.
O dolo no crime em apreço é específico. Deve-se pesquisar se o comportamento não
está movido por força motriz diversa da vontade inequívoca de atentar contra a
disciplina militar. Por outro lado, ingressar com ação para pedir um provimento
judicial é um direito legítimo e não pode se constituir em elementar da prática
delitiva, quando movido pela busca sincera de pretensão que se considera legítima.
[...]” (Evento 6, fl. 4).
Igualmente, o douto magistrado, prolator do voto vencido, assim se
manifestou:
“[...]
Embora tal Decisão fosse provisória, importante destacar as palavras do Ilustre
Representante do Parquet Militar, afirmando que a movimentação do acusado para
Santa Maria teria sido evidentemente ilegal, realizada ao arrepio da lei, o que
autorizaria o militar a questioná-la e até mesmo manifestar sua indignação, como
de fato fez. Nesse sentido, por falta de dolo e inexibilidade (sic!) de conduta
diversa, restaria ausente a culpabilidade do agente pelos fatos descritos na
denuncia.
No entender deste Magistrado, assiste razão ao Parquet das Armas e o fato não
deve ser punível criminalmente. Explico:
Antes da análise da culpabilidade, evidenciou-se, pela prova inconteste, a
dificuldade vivenciada pela família do militar, criada em razão de um ato
administrativo ilegal. Essa questão é realmente inconteste, porquanto a própria
Justiça Federal determinou seu regresso imediato a cidade de Manaus, anulando a
transferência do acusado. Nesse sentido, indubitavelmente o fato gerador de toda a
celeuma decorreu de um ato administrativo viciado, que tinha na origem uma falha,
corrigível apenas por via judicial.
Segundo se observa facilmente dos autos, a efetiva transferência do acusado
agravou seu inconformismo e falta de adaptação de sua família na cidade de Santa
Maria, gerando trantornos (sic) psicológicos (sic) de alta monta em seus familiares
e no próprio acusado. Em meio a tudo isso, o acusado externou sua insatisfação em
rede social, mas, repita-se, diante de uma situação provocada por um ato
administrativo não só falho como ilegal.
[...]”(APM 700082-98.2020.7.03.0303, Evento 198, fls. 7/8).
Entretanto, nesta seara, o processo na Justiça Federal relativo à
movimentação do militar não deve ser usado para justificar o agir do Apelante,
tendo em vista que somente a liminar foi concedida, encontrando-se o feito pendente
de julgamento do mérito da ação, que pode, inclusive, ser desfavorável ao
requerente. Nunca é demais destacar que não se pode valer de uma pretensão, que se
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
15/18
considera legítima, para o cometimento de delitos. E, mesmo que a ação seja julgada
procedente na esfera cível-administrativa, essa hipótese não tem o condão de afastar
o delito em tela, em face da independência das instâncias.
Nesse sentido, colaciono o julgado in verbis:
“Habeas Corpus. A Defesa postula liminarmente o trancamento da Ação Penal
Militar a que responde o Paciente por deserção ou o adiamento do ato de
julgamento, e, no mérito, a confirmação da Ordem. Existência de Sentença cível
determinando a anulação de todo o procedimento administrativo referente à
deserção. Sentença condenatória desta justiça especializada pela prática do delito
previsto no art. 187 do CPM. Conflito de competência. Inexistência. Jurisdições
distintas. Trancamento da ação penal. Medida excepcional. Natureza jurídica do
remédio constitucional obsta o exame aprofundado de provas. Recurso do MPM e
da Defesa em tramitação neste Tribunal. Órgão competente para apreciar a matéria
de mérito. Constrangimento ilegal. Inocorrência. Pedido de liminar indeferido. HC
conhecido e ordem denegada. O Paciente sustenta estar amparado por Sentença
Judicial, nos autos de Medida Cautelar Inominada, oriunda da 3ª Vara Federal, da
Seção Judiciária de Sergipe, a qual lhe assegurou a realização de procedimento
cirúrgico e toda a sua recuperação na aludida capital, fora da sua Unidade de
origem (7º Regimento de Cavalaria Mecanizado, em Santana de Livramento/RS). A
Advocacia-Geral da União opôs Embargos de Declaração contra a citada Sentença
para suprir possível omissão acerca do retorno do autor à unidade militar à qual se
encontra vinculado, diante da existência de laudo pericial atestando que o
demandante encontra-se apto e plenamente recuperado da cirurgia a qual foi
submetido. Os aclaratórios mencionados foram conhecidos e desprovidos sob o
fundamento de que a sentença é clara em determinar que o autor realizasse a
cirurgia e permanecesse em Aracaju até a sua recuperação e, se esta já ocorreu,
como alega a União, nada obsta que o autor retorne ao trabalho, por enquanto na
unidade militar de Aracaju, exercendo atividades laborais compatíveis com o
procedimento cirúrgico a que se submeteu. A Advocacia-Geral da União, ao ser
consultada pelo Comandante, assegurou a executoriedade do Decisum acima e
determinou o retorno do Paciente ao trabalho. Diante da sua não apresentação e do
decurso de prazo de graça, foi lavrado Termo de Deserção. O comparecimento do
Paciente à Unidade de Sergipe, sem a sua apresentação formal, somente para fins
de entrega de atestado médico, ocasionou a retificação da parte de ausência e do
termo de deserção pelo MPM e que foram validados pela Juíza-Auditora da 6º
CJM. O Paciente foi capturado, após uma primeira tentativa, em 8 de março de
2014. Foi concedido relaxamento de prisão, por determinação deste Tribunal, nos
autos do HC nº 41-86.2014.7.00.0000, concedendo-lhe o direito de responder a IPD
e a uma possível Ação Penal Militar em liberdade. A Justiça Federal, nos autos da
Medida Cautelar Inominada já citada, determinou a anulação de todos os atos
administrativos que declararam a deserção e a prisão do demandante, por estarem
em flagrante confronto com o ato judicial em vigor, e determinou a realização de
perícia médica para atestar a total recuperação do Militar. A competência da
Justiça Federal e da Justiça Militar da União encontram-se devidamente prevista
na Lei Maior. À primeira compete, entre outras, julgar ações relativas aos
militares federais, concernentes à matéria de cunho administrativo. À segunda,
processar e julgar os militares definidos em Lei. Não existe conflito entre ambas
as Decisões, por se tratarem de jurisdições distintas, uma cível e outra criminal. A
Decisão da justiça federal não produz efeito na instância penal, nesta Justiça
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
16/18
Especializada. Apesar de determinar a anulação de todo o procedimento
administrativo que resultou no termo de deserção, adentrou matéria que, mesmo
administrativa, permeia a instauração de processo de deserção e seu regular
prosseguimento, de cunho essencialmente processual criminal militar. Foram
trazidas aos autos as perícias elaboradas pela Justiça Federal, as quais, numa
primeira leitura, levaram à conclusão pela incapacitação física parcial do militar, e
não total, para a prática de atividades laborais. No entanto, a divergência da
matéria implica exame aprofundado de provas, o que é incabível na via estreita do
Habeas Corpus. O trancamento da ação penal por meio do presente remédio
constitucional é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos
autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a
extinção da punibilidade. A superveniência de Sentença Penal Condenatória,
segundo a jurisprudência da Suprema Corte, da qual se infere a existência de
conduta típica imputável ao Réu, prejudica a arguição de falta de justa causa. É
defeso, em sede de Habeas Corpus, resolver matéria de mérito, confrontando
provas e aspectos subjetivos que medeiam a questão, como pretende o Impetrante. A
perfeita aferição do alegado será objeto de avaliação pelo e. Relator da Apelação
em tramitação neste Tribunal e posteriormente pelo Plenário, ocasião em que o
Apelante poderá ter analisado os seus argumentos. Habeas Corpus conhecido e
ordem denegada por falta de amparo legal. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. HABEAS CORPUS nº 0000148-96.2015.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 06/10/2015, Data de Publicação:
22/10/2015) (Sem grifos no original.)
Verifica-se, na conduta perpetrada pelo Apelante, uma nítida afronta
não só à disciplina, como à hierarquia, tendo em vista que seus comentários foram
dirigidos, mesmo sem citação nominal, aos oficiais envolvidos na elaboração do
Plano de Movimentação do Pessoal da Aeronáutica.
Cumpre esclarecer que os componentes das Forças Armadas se
diferenciam dos demais agentes públicos por serem uma categoria alicerçada em
dois pilares básicos: hierarquia e disciplina, devendo seus integrantes se pautarem
em estrita observância às leis, aos regulamentos e às regras atinentes à carreira das
armas.
Sobre a objetividade jurídica do crime, Célio Lobão ensina:
“[...]
Objetividade Jurídica
O preceito legal tutela a disciplina militar, diante da conduta do agente, com
potencialidade suficiente para atuar de forma negativa na estrutura hierárquica da
corporação castrense, além de ocasionar o descrédito da instituição militar. Inclui-
se na proteção legal, a autoridade militar e o Chefe do Governo federal ou
estadual, conforme o caso, em face do desprestígio a que ficariam sujeitos, na
coletividade civil e militar, com a crítica em público de seus atos, numa clara
violação ao princípio da subordinação hierárquica.” (LOBÃO, Célio. Direito Penal
Militar. 3ª ed., Brasília Jurídica, 2006, fls. 243/244).
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
17/18
Insta consignar ser plenamente possível a ocorrência do crime em
ambiente virtual, como lecionam Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
“[...]
É fato que as redes sociais ocupam considerável parte do tempo e da atenção da
população mundial; como a aparente e falsa sensação de isolamento, a pessoal, ao
compartilhar e comentar, comunica-se com o mundo; assim, pode a crítica indevida
ser veiculada por rede social, o que também caracterizará o delito sob estudo.
Assim, já se manifestou, por unanimidade, a Primeira Câmara do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de São Paulo, em 5 de agosto de 2015, nos autos da
Apelação Criminal nº 0000205-37.2014.9.26.0040, sob relatoria do Juiz Fernando
Pereira, que traz em sua ementa ‘POLICIAL MILITAR – Crítica de ato de superior
– Veiculação pela ‘internet’ na rede social ‘facebook’ – Condenação em Primeira
Instância de quatro policiais militares – Apelos pleiteando a absolvição – Prática
do crime previsto no artigo 166 do CPM – análise do conjunto probatório que
resulta no inquestionável reconhecimento do acerto da condenação – Recursos de
apelação que não comportam provimento.
[...]” (NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de
Direito Penal Militar, Volume único. São Paulo: JusPodivm, 2021, pág. 1036).
Dessa forma, não há como acolher a tese da ausência de dolo, pois está
devidamente comprovado nos autos a vontade livre e consciente de difundir
mensagem atentatória a atos de superiores hierárquicos, amoldando-se, com
propriedade, ao crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar.
Assim, nenhum reparo merece a Sentença condenatória. Ela é
escorreita, bem fundamentada e precisa na análise das provas carreada aos autos. A
reprimenda é justa e dentro dos parâmetros legais estabelecidos.
Por fim, destaco a impossibilidade de realizar o prequestionamento
requerido pela Defesa, tendo em vista a falta de indicação dos preceitos
constitucionais supostamente violados, limitando-se a prequestionar “toda a matéria
constitucional que envolve o procedimento”.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter
na íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348157v10
e do código CRC 38f014cc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 1/2/2023, às 18:55:30
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348157 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
18/18
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348157 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
1/17
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000184-72.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: SANDRO COUTINHO OLIVEIRA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO SCHERER SMANIOTTO (OAB RS51512)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto vencido pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída
do 1º Sgt Aer SANDRO COUTINHO OLIVEIRA contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar que o condenou à pena de 2 (dois) meses de
detenção, como incurso no art. 166 do Código Penal Militar, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime inicial aberto para o eventual
cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade. Na mesma ocasião, o
acusado foi absolvido do crime previsto no art. 219 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, c/c o inciso III do art. 220 do CPM.
3. Em suas Razões, argumentava a Defesa Constituída que não houve a
comprovação do dolo específico de criticar ato de superior na conduta e que as
provas carreadas aos autos demonstram que o ora Apelante não praticou o crime
descrito no art. 166 do CPM.
4. Nesse sentido, pleiteava pela reforma da Sentença recorrida, nos
mesmos moldes do voto vencido proferido pelo Juiz Federal da 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, que votou pela absolvição do acusado com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
5. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto, para negar provimento ao Apelo Defensivo, mantendo na íntegra a r. sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Porém, abri a divergência por entender que a sentença deveria ser
reformada, para absolver o Apelante, em virtude de não estar comprovado o dolo
específico na conduta praticada.
7. No Código Penal Militar, o tipo penal descrito no art. 166 está
inserido no capítulo que elenca os crimes de insubordinação e possui a seguinte
redação, senão vejamos:
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
2/17
Publicação ou crítica indevida
Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou
documento oficial, ou criticar públicamente ato de seu superior ou
assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do
Govêrno:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime
mais grave.
8. Como exigência para a caracterização do crime imputado ao
acusado pelo Órgão Ministerial na Denúncia, faz-se necessária a existência do
elemento subjetivo do dolo, consistente na vontade livre e consciente de criticar,
publicamente, ato de seu superior ou assunto que seja inerente à disciplina militar.
9. No entanto, extrai-se dos autos que o Apelante não agiu com o dolo
específico de criticar ato de seu comandante. O que se vê, na realidade, é um
inconformismo ou um desabafo diante da situação que o militar e sua família se
encontravam, em virtude de sua transferência para a cidade de Santa Maria, no Rio
Grande do Sul.
10. Para melhor compreensão da suposta crítica feita pelo graduado,
vale transcrever o trecho publicado no grupo da rede social “Facebook” com a
denominação “Suboficiais e Sargentos da Força Aérea Brasileira”, senão vejamos:
“Amo a FORÇA AÉREA, escolhi vestir o azul como segunda pele, só
que hoje tenho assistido muita covardia por parte dos oficiais, pessoas
sendo transferidas sem ter colocado o nome no plano em detrimentos
de peixes. Hoje na FAB as transferência (sic) são por peixadas, e não
por interesse da administração, isso é pretexto.”
11. A publicação deu origem a outros comentários, tendo o Apelante
continuado a publicar escrevendo que “O problema é que na FAB só se consegue
algo através de peixe”, complementando a publicação com o seguinte trecho:
“Aqui em Santa Maria uma 2S BEI e secretaria do cmt, ela queria ir p
canoas, aí ligaram p comt de canoas pedindo p ela ficar na secretaria
do cmt, devido a negativa, pois iria trabalhar na manutenção,
cancelaram a transferência dela.”
12. Tais publicações foram interpretadas como uma crítica direta ao
comandante da ALA 4 e deram origem ao Inquérito Policial Militar nº 7000061-
25.2020.7.03.0303, tendo o Apelante prestado o seguinte depoimento no curso do
inquérito:
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
3/17
“que foi um desabafo, que nunca desrespeitou nenhum superior
hierárquico. Disse que a postagem foi num grupo privado restrito ao
acesso das pessoas que ali estão, não tendo acesso ao público. Sem a
intenção de criticar a instituição e nenhum superior. Inclusive ao ver
o vulto aumentando, resolveu excluir a postagem, mas esta já havia
sido compartilhada ou “printada” por alguém. Perguntado se lembra
da data da exclusão da postagem, respondeu que não se recorda,
visto que o fez antes de tomar conhecimento deste IPM. Perguntado
se se sentiu injustiçado pela FAB ou pelo seu Comando, em virtude da
sua transferência, respondeu que quando entrou na Força sabia que
poderia ser transferido para qualquer lugar e que, portanto, não se
sentiu injustiçado, caso contrário, procuraria a justiça e não postaria
no facebook. Perguntado se no momento da postagem estava se
sentindo abalado emocionalmente por considerar injusta a sua
transferência, respondeu que estava abalado com a situação familiar
do momento, mas não por considerar injusta a sua transferência.
Perguntado se desde a entrada na EEAR tem alguma punição,
respondeu que não. Perguntado se tem costume de postar assuntos
acerca da FAB, respondeu que já fez postagens enaltecendo a
participação da FAB em missões. (...) Perguntado se tem
conhecimento das políticas das mídias sociais da FAB, respondeu
que tem conhecimento dos manuais disciplinares, porém não tinha
conhecimento do manual de conduta nas mídias sociais no âmbito
do Comando da Aeronáutica, ao qual tomou conhecimento somente
após as postagens, em reunião de divulgação do mesmo, na ALA 4.
Foi informado que foi verificado que o grupo “Suboficiais e Sargentos
da Força Aérea Brasileira” possui, no dia 13 de maio de 2020, o
seguinte status: público (qualquer pessoa pode ver quem está no
grupo ou o que é publicado nela) e visível (qualquer pessoa pode
encontrar este grupo) e então foi perguntado se tinha conhecimento
dessa abrangência do grupo quando realizou as postagens, respondeu
que não tinha conhecimento que era público. Informou que entendia
que o grupo possuía acesso restrito via administrador. Informou
também que o status pode ter sido alterado desde a sua entrada no
grupo e que, na época, a sua entrada foi condicionada a aprovação do
admnistrador (...)" (Evento 1, doc. 2, fls. 21-24 do Processo nº
Processo nº 7000051-30.2022.7.00.0000) (Grifos nossos).
13. Ao ser interrogado em Juízo, o acusado confirmou ter feito as
publicações na rede social "Facebook", declarando que:
"(...) que em momento algum teve a intenção de ofender a Força
Aérea; que está com 27 anos de serviço, período no qual nada tinha
que desabonasse sua conduta, ao contrário, com excelente
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
4/17
comportamento e sem qualquer punição, sempre exercendo suas
funções com afinco, o que foi reconhecido no âmbito da própria
Força; que o pai foi Suboficial da Reserva e falecera de Covid
naquele ano de 2021; que não teve intenção de criticar atitude de seu
superior hierárquico, a quem sempre teve respeito; que tudo se deveu
à sua movimentação de Manaus, onde estava anteriormente, para
Santa Maria, justamente em um período em que estava com o filho
recém nascido; que, inicialmente, não havia previsão de sua
movimentação, o que não era de seu interesse, mas posteriormente,
por ato de superiores, foi obrigado a ir para Santa Maria; que tal
situação desestruturou a família, já que sua esposa não queria ir; que
haviam perdido um filho, o que já causara muito sofrimento a ambos,
especialmente sua mulher que não havia se recuperado; que numa
atitude de desabafo e desespero com a situação fizera as publicações
na rede social, sem que, no entanto, tivesse intenção de ofender as
Forças Armadas ou criticar ato de seu superior; que, de fato, a família
não se adaptou a Santa Maria, estando todos os membros com
problemas psicológicos" (Evento 192 do Processo nº 7000082-
98.2020.7.03.0303).
14. Como se vê, o Apelante manteve a mesma versão dos fatos no IPM
e em Juízo, tendo relatado os problemas psicológicos enfrentados por sua família em
virtude da transferência para a cidade de Santa Maria/RS.
15. A testemunha THAÍS FERREIRA DE ARAÚJO, psicóloga do
acusado confirmou a versão apresentada por ele, relatando o seguinte:
"que, na verdade, a situação do Sandro eta atípica; que não foi o
Sandro quem a procurou, mas sim a pediatra; que a pediatra a
procurou para falar sobre o filho mais velho do Sandro, mas que a
consulta havia sido para o filho mais novo; que a pediatra ficou
preocupada com o filho mais velho do Sandro, que estava
apresentando comportamentos incomuns para a idade dele; que não
estão falando apenas do adoecimento de um militar, mas sim do
adoecimento de toda a família (...) que atende a família há muito
tempo; que a família teve muitos prejuízos (...) que a consulta foi
marcada para a criança; que chamou toda a família para a consulta e
que todos “desabaram” dentro do consultório; que explicaram o que
havia acontecido, pois tinha sido transferidos e estavam todos muito
perdidos; que a Kamila (esposa do Sandro) estava em uma situação de
extrema vulnerabilidade; que o Sandro estava com um semblante de
desespero, sem saber o que fazer; que o menino não fazia contato
visual com a depoente; que chegou a discutir com a pediatra sobre a
possibilidade de o menino possuir espectro autista; mas que ele não é
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
5/17
um menino autista; que a realidade estava tão difícil para ele e que a
criança é uma espécie de “esponja” dos pais; que. quando os pais
estão passando por uma realidade muito difícil e traumática, a criança
reage daquela forma, de uma forma complicada; que encontrou a
família toda extremamente adoecida (...) que pensa que esse IPM é
consequência de tudo o que aconteceu com a família (...) que
acompanhou muitas família em sofrimento, mas que nunca viu uma
família sofrer como essa (...) que, a esposa do acusado estava com
depressão grave em Santa Maria; que ela melhorou após o retorno a
Manaus, onde inclusive pôde se reunir com a filha mais velha, de
relacionamento anterior; que o acusado é um militar na acepção da
palavra, sempre preocupado com as suas atividades, tratando a Força
Aérea como segunda pele (...) que a Kamila estava com uma depressão
grave e profunda; que estava muito sobrecarregada (...) que seria
fundamental e vital que o Sandro retornasse para a Manaus do ponto
de vista da saúde mental; que diz isso depois de esgotar todas as
possibilidades de tratamento (...) que o Sandro vivia aparentando estar
ansioso; que adquiriu doenças que não tinha (...)” (Evento 113, vídeos
1-3, do Processo nº 7000082-98.2020.7.03.0303) (Grifos nossos).
16. A esposa do acusado, KAMILA MELO OLIVEIRA, detalhou o
sofrimento suportado pela família, declarando que:
“que ficou muito abalada com a transferência para Santa Maria,
que interferiu bastante na vida da família (...) que, desde sua chegada
a Santa Maria, passou a receber acompanhamento psicológico,
primeiramente em razão da não adaptação do filho (...) que o filho
começou a fazer coisas que nunca havia feito quando moravam em
Manaus; que a outra filha, que ficara em Manaus, sofre de
depressão; que sua filha começou a se cortar toda; que tem laudos
que comprovam; que disse que sua “família foi destruída por causa
dessa transferência"; que o Sandro é um militar que veste mesmo a
farda (...) que o Sandro sempre foi elogiado no quartel; que nunca
falaram dele; que ficou muito abalada psicologicamente, pois sabe
quem é o seu marido; que se sogro faleceu magoado com toda a
situação que o filho estava passando; que o Sandro nunca ofendeu
ninguém, apesar de tudo o que fizeram com eles; que essa
transferência foi uma destruição familiar, um abalo psicológico
horrível; que ouviu de uma pessoa “vai que, se teu filho passar mal,
tu volta”; que o Sandro já enterrou uma filha e que uma pessoa
chegar e falar isso, sabendo o que aconteceu com o filho deles que
estavam perdendo, é horrível (...) que o Sandro desabafou porque
estava vendo a família dele sendo destruída; que ele não quis ofender;
que as publicações do marido foram uma forma de desabafo, um
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
6/17
pedido de socorro para a família, sem que tivesse intenção de
ofender” (Evento 113, vídeos 4-5, do Processo nº 7000082-
98.2020.7.03.0303) (Grifos nossos).
17. As demais testemunhas ouvidas apenas reforçaram os fatos e
afirmaram o bom comportamento do Apelante na vida na caserna.
18. Convém salientar o extremo abalo emocional apresentado tanto
pela esposa quanto pelo acusado durante o depoimento prestado por aquela, o que,
em conjunto com as demais provas, corrobora que a família passava por intensos
traumas psicológicos.
19. Em virtude de todo o sofrimento que a família vinha enfrentando
como consequência da transferência para Santa Maria, o acusado ingressou com
uma Ação Judicial perante a 1ª Vara Federal Cível da Subseção da Justiça Federal do
Amazonas, cuja decisão proferida no Processo nº 1004459-31.2021.4.01.3200
deferiu tutela antecipada para determinar o imediato retorno do réu à sua OM de
origem, em Manaus/AM, cujo trecho transcrevo in verbis:
“Em sua contestação, a União não apresentou qualquer justificativa
para a alteração ocorrida, limitando-se a dizer que a Administração
militar tem discricionariedade para decidir acerca da movimentação
dos militares de acordo com as necessidades de cada OM e que o
militar não possui direito de ser movimentado segundo os seus
interesses pessoais.
Não houve explicação para o fato de que, sendo o autor e a Sargento
Edviges da mesma área de especialidade (Básico em Eletricidade e
Instrumentos) e sendo o autor hierarquicamente superior a ela, foi
escolhido para substituir a Sargento na transferência para Santa
Maria (Ala 4), local onde se necessitava de militar com a referida
especialidade, sendo que essa localidade sequer havia constado em
sua proposta de movimentação.
Essa situação violou o princípio da hierarquia, consagrado pela
Constituição como um dos pilares da atuação militar (art. 142).
Ademais, conforme sustenta o autor em sua inicial, a sua
transferência onerou mais a União já que ele é casado e com filhos,
enquanto a Sargento Marta não, o que fere o princípio da
economicidade.
Restou evidenciado o desvio de finalidade no ato de retificação do
PLASMOV. Isto porque ele já estava concluído com a designação de
cada militar para a localidade onde deveria servir de acordo com o
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
7/17
interesse público e segundo a hierarquia e disciplina, sendo alterado
sem justificativa plausível e sem atender à hierarquia e à
economicidade.
Patente, pois, a probabilidade do direito. (...)
Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO
A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão do ato
administrativo que transferiu o Autor para Santa Maria/RS,
determinando o seu retorno para Manaus/AM até o julgamento final
de mérito.” (Evento 143, doc. 2, do Processo nº 7000082-
98.2020.7.03.0303) (Evento (Grifos nossos).
20 Como se vê, além de todas as consequências que a transferência
causou à vida do Apelante e à de sua família, tal ato da Administração Militar ainda
contrariou os princípios da hierarquia e da economicidade, atentando diretamente
contra o interesse público, conforme evidenciado na Decisão proferida pela Justiça
Federal.
21. Nesse sentido, vislumbra-se não ser possível enquadrar a conduta
do Apelante ao crime previsto no art. 166 do CPM, visto que não se demonstrou a
existência do dolo específico em criticar ato de seu superior hierárquico.
22. Além disso, trata-se de graduado experiente e sem nenhuma
mácula ao longo de sua carreira militar, sendo elogiado por seus pares por se
empenhar na execução de suas atividades e auxiliar seus colegas de farda, sem fazer
quaisquer reclamações.
23. Por conseguinte, o mencionado dispositivo penal não admite a
modalidade culposa, razão pela qual o fato praticado deve ser considerado como
atípico, sendo imperiosa a absolvição do Apelante nos termos do art. 439, alínea “b”,
do CPPM.
24. Dessa maneira, utilizei como razões de decidir o voto vencido
proferido pelo Juiz Federal da JMU da 3ª Auditoria da 3ª CJM, Dr. Celio Celidonio,
cujo trecho segue transcrito in verbis:
“O segundo crime imputado ao réu está tipificado no artigo 166 do
Código Penal Militar:
Publicação ou crítica indevida
Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento
oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à
disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo:
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
8/17
Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais
grave.
Delito do Capítulo que trata da insubordinação, no Título II, onde se
elecam (sic) os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar.
Aqui, o bem jurídico protegido são, justamente, a autoridade e a
disciplina militar que se veem ameaçadas pela crítica pública a ato do
superior do agente.
Crime tipicamente militar, pois deverá ser cometido, tão somente, pelo
militar, enquanto sujeito passivo imediato é a Instituição Militar,
representada pelo ato do superior criticado.
O crime se consuma com a publicação de crítica a ato praticado pelo
superior relativo às suas funções e atinentes à Instituição Militar.
O elemento subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente de criticar
o ato praticado pelo superior hierárquico.
Feitos esses breves registros doutrinários, passando a analisar, neste
momento, a justa causa, frente aos elementos de prova, verifica-se que
a materialidade delitiva constante na peça inaugural da ação penal,
resta caracterizada.
Os "prints" da página pessoal do acusado do Facebook demonstram
as publicações feitas, especificamente, no dia 23 de fevereiro de 2020
(evento 1, doc2, fls. 02/11, IPM).
Verifica-se em tais impressões, publicação realizada às 11hs29min do
dia 23 de fevereiro de 2020 no grupo "Suboficiais e Sargentos da
Força Aérea Brasileira" com o seguinte teor:
Amo a FORÇA AÉREA, escolhi vestir o azul como segunda pele, só
que hoje tenho assistido muita covardia por parte dos oficiais,
pessoas sendo transferidas sem ter colocado o nome no plano em
detrimentos de peixes. Hoje na FAB as transferência são por
peixadas, e não por interesse da administração, isso é pretexto.
A publicação acabou recebendo vários comentários, alguns também
críticos.
O acusado ainda continua, dizendo que "O problema é que na FAB
só se consegue algo através de peixe". E complementa, fazendo
menção, subentendida como sendo ao Comandante da ALA 4:
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805a...
9/17
Aqui em Santa Maria uma 2S BEI e secretaria do cmt, ela queria ir p
canoas, aí ligaram p comt de canoas pedindo p ela ficar na secretaria do
cmt, devido a negativa, pois iria trabalhar na manutenção, cancelaram a
transferência dela.
Portanto, com relação à materialidade "de publicações em rede social
de mensagens referentes às Forças Armadas" e, a priori, ato de
superior, estão presentes.
Também a autoria é de fácil deslinde. Além de tais postagens terem
sido verificadas na rede social Facebook, no perfil do acusado, o
próprio Sgt SANDRO COUTINHO OLIVEIRA nunca negou ter sido
ele o autor.
Dentro deste aspecto, o Comandante da ALA 4, Cel Av WILSON
PAULO CORRÊA MARQUES, quando ouvido na qualidade de
testemunha, confirmou ter chegado ao seu conhecimento o teor das
publicações feitas pelo acusado, pelo que haveria descumprimento das
orientações referentes ás participações de militares em redes sociais.
O acusado ao ser interrogado em Juízo, confirmou que fizera as
publicações naquele grupo de militares da rede social. Contudo,
alegou que em momento algum teve a intenção de criticar a Força
Aérea. Salientou que estaa com 27 anos de serviço, período no qual
nada tinha que desabonasse sua conduta, ao contrário, com
excelente comportamento e sem qualquer punição, sempre
exercendo suas funções com afinco, o que foi reconhecido no âmbito
da própria Força. Lembrou do pai, que foi Suboficial da Reserva e
falecera de Covid naquele ano de 2021. Também assinalou que não
teve intenção de criticar atitude de seu superior hierárquico, a quem
sempre teve respeito. Com relação aos motivos que levaram àquelas
publicações, o Sgt SANDRO disse que tudo se deveu à sua
movimentação de Manaus, onde estava anteriormente, para Santa
Maria, justamente em um período em que estava com o filho recém
nascido. Sobre tais fatos, destacou que, inicialmente, não havia
previsão de sua movimentação, o que não era de seu interesse, mas
posteriormente, por ato de superiores, foi obrigado a vir para Santa
Maria. Disse que tal situação desestruturou a família, já que sua
esposa não queria vir. Relembrou que haviam perdido um filho, o que
já causara muito sofrimento a ambos, especialmente sua mulher que
não havia se recuperado. Assim, numa atitude de desabafo e desespero
com a situação, fizera as publicações na rede social, sem que, no
entanto, tivesse intenção de ofender as Forças Armadas ou criticar ato
de seu superior. Salientou que, de fato, a família não se adaptou a
Santa Maria, estando todos os membros com problemas psicológicos.
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
10/17
Em seu depoimento o acusado confessou a autoria dos fatos. Mas,
também, determinou os motivos que o levaram a fazer aquelas
publicações.
Neste ponto, importante se faz análisar-se a prova testemunhal.
A psicóloga THAÍS FERREIRA DE ARAÚJO relatou, de forma bem
abrangente, as condições mentais do Sgt SANDRO COUTINHO
OLIVEIRA, e também de toda sua família, dos filhos, até chegar à
esposa do réu. Que aquela familia passava por difícil e traumática
realidade, motivada pela transferência do militar do norte para Santa
Maria. Disse ter acompanhado, ao longo dos anos, inúmeras famílias
com problemas semelhantes, relatando o sofrimento advindo de tais
movimentações. Que esposa do acusado, estava realmente com
depressão grave em Santa Maria, considerando que ela melhorara
após o retorno a Manaus, onde inclusive pôde conviver com a filha
mais velha, fruto de relacionamento anterior. Já com relação ao
acusado, disse ser um militar na acepção da palavra, sempre
preocupado com as suas atividades, tendo sempre a Força Aérea como
sua segunda pele.
Sgt JOÃO CARLOS MELO DE SOUZA PEREIRA: disse que além de
reconhecer também estar com dificuldades em Santa Maria e que
reclamaria acompanhamento profissional, destacando que o acusado,
às vezes, "tá muito mal de tá aqui", com a família passsando por
necessidades, com dificuldades de adaptação.
Sgt SILVIO NAZARENO DA CUNHA SILVA: disse também que os
problemas do acusado e sua família seriam gerados por sua
transferência para Santa Maria e que SANDRO COUTINHO
OLIVEIRA sempre foi bom militar, não tendo conhecimento de
possíveis ofensas contra a Força Aérea.
Finalmente, foi ouvida a esposa do acusado, KAMILA MELO
OLIVEIRA, a qual fez um sofrido relato detalhado dos percalços que
passava a família. Declarou ter ficado muito abalada com a
transferência do marido para Santa Maria, o que prejudicou bastante
a vida da família. Afirmou que desde sua chegada a Santa Maria
passou a precisar de acompanhamento psicológico, primeiramente
face a inadaptação do filho, lembrando, ainda, que outra filha sofre de
depressão, tendo permanecido em Manaus. Taxativamente disse que "a
minha família foi destruída por causa dessa transferência".
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
11/17
Comentando as publicações do marido, ressaltou que foi uma forma
de desabafo, um pedido de socorro para a família, sem que tivesse
intenção de ofender.
Farta documentação foi anexada aos autos, esclarecendo e
comprovando as pertubações mentais que atormentaram aquela
familia, efetivamente abalada com a movimentação do acusado para a
guarnição de Santa Maria.
Por fim, merece especial análise a própria movimentação do acusado
e que foi o móvel propulsor de toda a desestruturação familiar
causadora do desabafo público em rede social.
Desde o início, o Sgt SANDRO COUTINHO OLIVEIRA deixou claro
que não pretendia ser transferido, no que foi atendido, a princípio, no
plano de movimentação, fato gerador de grande comemoração pela
família.
Posteriormente, em uma medida de outro Comandante, Sandro acabou
incluído no plano de movimentação, sendo transferido para Santa
Maria.
Tal transferência sempre foi questionada pelo acusado, o que o levou a
ingressar em Juízo. Em face disso, Decisão proferida nos autos do
Processo nº 1004459-31.2021.4.01.3200 da 1ª Vara Federal Cível da
Subseção da Justiça Federal do Amazonas deferiu tutela antecipada,
reconhecendo, mesmo, caráter de ilegalidade na transferência, face
inobservância do princípio da antiguidade hierárquica, balisador
constitucional da estabilidade das Forças Armadas. Em face dessa
declarada ilegalidade determinou o imediato retorno do réu à sua OM
de origem, em Manaus. Aqui, importante transcrever trecho da
Decisão:
Embora a movimentação de militares seja ato discricionário da
Administração Militar, tratando-se de uma retificação de Plano de
Movimentação deveria ter vindo acompanhada de justificativa, haja vista
que as decisões acerca das propostas de movimentação de cada militar,
deferindo ou indeferindo-as, são todas devidamente justificadas, conforme
se vês pelos documentos de ID 481916378 e 481916378.
Em sua contestação, a União não apresentou qualquer justificativa para a
alteração ocorrida, limitando-se a dizer que a Administração militar tem
discricionariedade para decidir acerca da movimentação dos militares de
acordo com as necessidades de cada OM e que o militar não possui direito
de ser movimentado segundo os seus interesses pessoais.
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
12/17
Não houve explicação para o fato de que, sendo o autor e a Sargento
Edviges da mesma área de especialidade (Básico em Eletricidade e
Instrumentos) e sendo o autor hierarquicamente superior a ela, foi
escolhido para substituir a Sargento na transferência para Santa Maria
(Ala 4), local onde se necessitava de militar com a referida especialidade,
sendo que essa localidade sequer havia constado em sua proposta de
movimentação.
Essa situação violou o princípio da hierarquia, consagrado pela
Constituição como um dos pilares da atuação militar (art. 142). Ademais,
conforme sustenta o autor em sua inicial, a sua transferência onerou mais
a União já que ele é casado e com filhos, enquanto a Sargento Marta não, o
que fere o princípio da economicidade.
Restou evidenciado o desvio de finalidade no ato de retificação do
PLASMOV. Isto porque ele já estava concluído com a designação de cada
militar para a localidade onde deveria servir de acordo com o interesse
público e segundo a hierarquia e disciplina, sendo alterado sem justificativa
plausível em sem atender à hierarquia e à economicidade.
Patente, pois, a probabilidade do direito. (...)
Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A
TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão do ato
administrativo que transferiu o Autor para Santa Maria/RS, determinando
o seu retorno para Manaus/AM até o julgamento final de mérito.
Embora tal Decisão fosse provisória, importante destacar as palavras
do Ilustre Representante do Parquet Militar, afirmando que a
movimentação do acusado para Santa Maria teria sido evidentemente
ilegal, realizada ao arrepio da lei, o que autorizaria o militar a
questioná-la e até mesmo manifestar sua indignação, como de fato fez.
Nesse sentido, por falta de dolo e inexibilidade de conduta diversa,
restaria ausente a culpabilidade do agente pelos fatos descritos na
denuncia.
No entender deste Magistrado, assiste razão ao Parquet das Armas e o
fato não deve ser púnível criminalmente. Explico:
Antes da análise da culpabilidade, evidenciou-se, pela prova
inconteste, a dificuldade vivenciada pela família do militar, criada em
razão de um ato administrativo ilegal. Essa questão é realmente
inconteste, porquanto a própria Justiça Federal determinou seu
regresso imediato a cidade de Manaus, anulando a transferência do
acusado. Nesse sentido, indubitavelmente o fato gerador de toda a
celeuma decorreu de um ato administrativo viciado, que tinha na
origem uma falha, corrigível apenas por via judicial.
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
13/17
Segundo se observa facilmente dos autos, a efetiva transferência do
acusado agravou seu inconformismo e falta de adaptação de sua
família na cidade de Santa Maria, gerando trantornos psiclógicos de
alta monta em seus familiares e no próprio acusado. Em meio a tudo
isso, o acusado externou sua insatisfação em rede social, mas, repita-
se, diante de uma situação provocada por um ato administrativo não
só falho como ilegal.
Pois bem, da análise específica do crime do art. 219 do CPM, não
restam dúvidas para este Magistrado de que o acusado, sujeito passivo
de um ato administrativo ilegal, jamais teve a intenção "inequívoca"
de ofender as Forças Armadas. Ao analisar as palavras proferidas em
rede social, constata-se que são de forma genérica com claro conteúdo
de desabafo, de inconformismo, de insatisfação, diante de todo o
problema familiar que a transferência (ilegal) lhe gerara.
Desse modo, perfeitamente aplicável o art. 220, inciso III, do CPM, o
qual deixa claro que a conduta não constitui ofensa púnivel, in verbis:
Art. 220. Não constitui ofensa punível, salvo quando inequívoca a intenção
de injuriar, difamar ou caluniar: III - a apreciação crítica às instituições
militares, salvo quando inequívoca a intenção de ofender;
Indubitavelmente, não há prova nos autos da "inequivoca intenção de
ofender a Força Aérea". Ora, nota-se da publicação que o acusado
inicia dizendo que ama a Força Aérea e escolheu vestir o azul como
sua segunda pele. Indaga-se: essa pessoa tem realmente a intenção de
ofender inequivocamente a imagem da Força Aérea quando inicia
dizendo que a ama? Estaria ofendendo DOLOSAMENTE a Força
Aérea que escolhera como sua segunda pele?
Ora, quando uma pessoa tem a intenção de ofender, já inicia
agredindo, ofendendo sua honra, pois psicologicamente quem externa
amor despe-se da intenção de ofender.
Nesse sentido, o acusado quando destaca que ama a Força Aérea
jamais quis ofender a imagem daquela Instituição perante a
sociedade. O que houve de fato, foi um mero, mas forte, desabafo, por
meio de uma crítica, diante de uma situação peculiar que prejudicara
sua família como um todo. Como bem dito por sua Esposa, verdadeiro
pedido de socorro.
Nesse interim, conforme a lição de Jorge César de Assis, ao comentar
o art. 219 do CPM: "Para a consumação do crime, é necessário que a
inverdade propalada seja capaz de ofender a dignidade ou abalar o
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
14/17
crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do
público, não bastando simples críticas, por este ou por aquele fato
envolvendo as instituições militares (ASSIS, Jorge César de.
Comentários ao Código Penai Militar. 7a Ed. Curitiba. Juruá. 2012, p.
482).
Portanto, considerando que a conduta do réu não se amoldou com
perfeição ao tipo penal previsto no art. 219 do CPM, inviável se torna
a sujeição do acusado a uma sentença condenatória, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade. Não há nos autos a comprovação
do elemento subjetivo específico, consubstanciado na intenção
inequívoca de ofender à Força Aérea, ausente, por conseguinte, a
culpabilidade do agente, sob a ótica da teoria psicológica-normativa
da culpabilidade ou a própria tipicidade subjetiva, sob análise da
teoria finalista de ação.
Por tudo isso, sem dúvida, merecia ser absolvido da imputação de ter
ofendido à FAB.
Passando à análise do crime do art. 166 do CPP, melhor sorte também
não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve crítica indevida de ato de seu
superior, porquanto, como exaustivamente retromencionado, sua
intenção foi de externar uma questão ocorrida na Força Aérea
(transferência de militar).
Não restou comprovado que o acusado tenha tido a vontade consciente
de criticar "seu comandante" (superior heirárquico), como alega a
parcela vencedora do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica.
O elemento subjetivo de criticar ato de superior (comandante) não
restou caracterizado ao ponto de moldar seu agir no tipo penal do art.
166 do CPM. O que houve, foi apenas o relato do que teria ocorrido
na frustada transferência de uma dada militar, quando alguém (jamais
mencionando ou sugerindo ter sido seu Comandante) teria ligado para
o futuro comando da militar, especulando a possibilidade de
determinada função. Não se estava relando e tecendo uma "crítica de
método de transferencia" mas, tão somente mencionando uma ação em
pról de outra militar, o que, diga-se, nada tinha de criticável. Jamais
configuraria uma crítica a ato de superior, a qual deveria estar
dirigida especificamente a um oficial determinado, o que
definitivamente não se comprova nos autos, pois inexistente.
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
15/17
O fundamento do voto vencedor apoia-se no fato de que o acusado
teria cometido o crime do art. 166, em razão da crítica do ato de
transferência de um militar, deduzindo que as publicações teriam sido
feitas ao seu comandante, do que este Magistrado discorda
veementemente, porque seriam meras ilações, presumindo-se que
aquele simples relato esconderia, maquiavelicamente, grave crítica ao
Comandante, quando Sandro jamais mencionou seu nome ou cargo e,
mesmo, jamais aventou que aquela ação teria sido indevida ou
equivocada.
Noutro giro, não se pode por meio de deduções responsabilizar
penalmente alguém, inferindo-se sobre a existência de alguma
elementar do tipo (comandante - superior), situação essa inadmissível
no Direito penal, pois exige-se, para um decreto condenatório, um
mandado de certeza da conduta. Os autos deveriam comprovar que o
acusado fez crítica direta ao Comandante, fato que não está
demonstrado, sob qualquer grau ou ótica. Nesse sentindo a dúvida
favorece o réu.
Certamente redes sociais não são os melhores meios de serem feitos
desabafos ou questionamentos a atos oficiais ou atos administrativos,
sobretudo considerando que as Forças Armadas são Instituições que
se baseiam numa estrutura que demanda o acatamento da hierarquia e
da autoridade.
Todavia, ressalta-se mais uma vez, que o réu estava desesperado com
o sofrimento que lhe afligia e a toda a família, circuntâncias fáticas
essas que devem ser levada em consideração, porquanto permitem
verificar a real intenção do agente, já que é impossível adentrar na
mente do sujeito para análise de seu mote. Nesse sentido, permite-se
concluir que a vontade do agente estava circunscrita em um desabafo,
em um inconformismo, tudo em razão de um ato administrativo de
transferência, que por sua vez, acabou declarado, judicialmente,
ilegal. Aqui, me cabe também discordar da afirmação da Douta
maioria vencedora, quanto a ser inadmissível o fato do réu ter
ingressado em Juízo pleiteando a anulação de sua ilegal transferência.
Não encontrando eco administrativo para sua reinvindicação, apenas
exerceu direito inalienável, recorrendo ao socorro judicial o qual,
diga-se, mostrou eficiente e devido.
Ressalta-se inclusive que o próprio Ministério Público Militar,
dominus litis, após a instrução do feito, não se mostrou convencido da
prática delitiva, pois não conseguiu formar sua opinião, isenta de
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
16/17
dúvidas, quanto à real intenção do acusado de ofender a imagem das
Forças Armadas ou a honra de superior hierárquico.
Noutro giro, sempre é importante ressaltar que o Direito Penal é
última ratio Estatal no combate das condutas desaprovadas. Ora, se o
Direito Administrativo disciplinar for suficiente para solucionar a
controvérsia, afasta-se o Direito Penal como instrumento sancionador.
Trata-se da observância obrigatória do princípio da intervenção
mínima do Direito Penal, que serve como limitador do jus puniendi
estatal, portanto uma garantia fundamental de todo cidadão.
É consabido que a lei penal militar se presta somente para punir as
condutas mais drásticas no seio da sociedade. Da análise do caso
concreto, externar momentos de inconformismo, por si só, não deve
ser suficiente para amoldar sua conduta a um tipo penal, não servindo
de justificativa para usar a pesada espada do Direito Penal, fato esse
que consubstanciaria apenas vigança Estatal.
Diante disso, conclui-se que o réu em momento algum agiu com o dolo
necessário para a caracterizar os delitos denunciados, faltando a
intenção clara de ofender a Instituição Militar ou de criticar ato de
superior. E faltando o dolo, que deve ser aferido no âmbito da
culpabilidade, não há como o réu ser condenado, devendo ser
absolvido das imputações de incurso nos artigos 219, caput", aqui
também face o inciso III do art.220 do CPM, e 166, ambos do Código
Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "d", do Código
de Processo Penal Militar.
Portanto,
pelos motivos aqui expostos,
Votei vencido e, adotando também como razões de decidir os
fundamentos do Ministério Público Miltiar (sic) em alegações escritas,
JULGUEI IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL, para ABSOLVER o
acusado, 1º Sargento SANDRO COUTINHO OLIVEIRA, dos crimes
previstos nos artigos 166 e 219 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea
"b", c/c art. 220, inciso III, do CPM quanto ao delito contra a honra,
por não constituirem os fatos infrações penais militares, entendendo
que a análise da conduta deveria ficar a cargo do poder discricionário
da autoridade militar competente, no âmbito do Direito Administrativo
disciplinar.” (Evento 198 do Processo nº 7000082-98.2020.7.03.0303)
(Grifos nossos).
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/02/2023 17:58
:: 40001348239 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c8aeb587ddb805...
17/17
25. Sendo assim, entendi que a manutenção da r. Sentença mostrar-se-
ia demasiadamente desproporcional, haja vista que, diante de todo o ocorrido, o
Apelante suportou e vem suportando juntamente com a sua família situações
extremamente delicadas, sendo certo que a sua absolvição seria a medida mais justa
a ser aplicada.
26. Apenas por apego à argumentação, vale registrar que o art. 166 é
objeto de questionamento na Suprema Corte pelo Partido Social Liberal (PSL), por
meio do ajuizamento de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental -
ADPF 475, com pedido de medida cautelar, sob o argumento de que o crime
previsto na legislação penal militar causa violação ao direito fundamental à
liberdade de expressão e de informação, requerendo a declaração de não-recepção
do art. 166 do CPM pela Constituição Federal de 1988, por afronta aos preceitos
fundamentais inseridos no art. 5º, incisos IV (liberdade de manifestação do
pensamento), IX (livre expressão da comunicação); e XIV (acesso à informação) e
art. 220, caput, § 2º, cujos autos constam conclusos para julgamento desde 7/2/2019.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa Constituída para, reformando a
Sentença recorrida, absolver o 1º Sgt Aer SANDRO COUTINHO OLIVEIRA do
crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 15 de dezembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348239v7 e
do código CRC b63a8222.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 19/12/2022, às 16:37:51
7000184-72.2022.7.00.0000
40001348239 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR